Tribunal: TJBA
Processo: 8035682-64.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035682-64.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HILDENILSON FIUZA GUIMARAES DE SENA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LITISCONSORTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. GCET. PERCENTUAL DE 45%. INATIVIDADE. PROVENTOS DE PRIMEIRO TENENTE. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO PARA O PATAMAR DE 125%. PRECEDENTES. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. TAXA SELIC. EFEITOS EX NUNC. DENEGADA A SEGURANÇA PARA ALVARO LIMA SANTOS, ALESSANDRO PEGAS e EDSON RIBEIRO DA SILVA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA HILDENILSON FIUZA GUIMARAES DE SENA, ADALBERTO PORTELA DE SANTANA, ARNALDO CABRAL DE SOUSA FILHO e JOSAFA MATOS DE OLIVEIRA.

1. A certeza e a liquidez do direito tutelável pela via mandamental se caracterizam quando a ilegalidade ou abuso de poder de Autoridade Pública pode ser cabalmente comprovados através de documentação colacionada aos autos.

2. Os Impetrantes
ALVARO LIMA SANTOS, ALESSANDRO PEGAS, EDSON RIBEIRO DA SILVA
não lograram êxito em demonstrar que percebiam a Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET - em seus proventos de inatividade, conforme contracheque de 2019 (ALVARO LIMA SANTOS ID. 11999402, ALESSANDRO PEGAS Id.11999403, EDSON RIBEIRO DA SILVA Id.11999409), bem como do BGO colacionado aos autos.

3. O pleito de adequação encontra amparo legal, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1o e 92, III, todos da Lei Estadual n. 7.990/2001 - o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

4. Os Impetrantes
HILDENILSON FIUZA GUIMARAES DE SENA, ADALBERTO PORTELA DE SANTANA, ARNALDO CABRAL DE SOUSA FILHO e JOSAFA MATOS DE OLIVEIRA

percebem Gratificação de Condição Especial de Trabalho – GCET – no percentual de 45%.O percentual da Gratificação de Condição Especial de Trabalho – GCET – pagos para os ocupantes do posto de Primeiro Tenente é de 125%, evidenciando-se o direito líquido e certo do Impetrante. (HILDENILSON FIUZA GUIMARAES DE SENA Id. 11999399, ADALBERTO PORTELA DE SANTANA Id. 11999407, ARNALDO CABRAL DE SOUSA FILHO Id.11999413, JOSAFA MATOS DE OLIVEIRA Id. 11999415)

5.
Segurança Denegada
para ALVARO LIMA SANTOS, ALESSANDRO PEGAS, EDSON RIBEIRO DA SILVA;
Segurança Concedida
para HILDENILSON FIUZA GUIMARAES DE SENA, ADALBERTO PORTELA DE SANTANA ARNALDO CABRAL DE SOUSA FILHO, JOSAFA MATOS DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº 8035682-64.2020.8.05.0000
impetrado por A
LESSANDRO PEGAS, JOSAFA MATOS DE OLIVEIRA, ARNALDO CABRAL DE SOUSA FILHO , EDSON RIBEIRO DA SILVA e ADALBERTO PORTELA DE SANTANA
contra ato dito ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL AVENTADAS
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
para ALVARO LIMA SANTOS, ALESSANDRO PEGAS e EDSON RIBEIRO DA SILVA e
C
ONCEDER A SEGURANÇA
para HILDENILSON FIUZA GUIMARAES DE SENA, ADALBERTO PORTELA DE SANTANA, ARNALDO CABRAL DE SOUSA FILHO e JOSAFA MATOS DE OLIVEIRA, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos do Impetrante com a majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, pagando-se-lhe ainda as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); e assim o fazem pelas razões que integram o voto desta Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora